Tribunal: TJSP
Processo: 2224544-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o bloqueio de bens e a adoção da funcionalidade denominada "teimosinha" na busca de ativos financeiros de uma das executadas através do sistema Sisbajud – Hipótese em que tal funcionalidade já se encontra disponível dentro do sistema – Possibilidade de reiteração automática pelo prazo de até 30 dias – Execução que deve ser feita no

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o bloqueio de bens e a adoção da funcionalidade denominada "teimosinha" na busca de ativos financeiros de uma das executadas através do sistema Sisbajud – Hipótese em que tal funcionalidade já se encontra disponível dentro do sistema – Possibilidade de reiteração automática pelo prazo de até 30 dias – Execução que deve ser feita no interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC – Caso o bloqueio recaia sobre valores impenhoráveis, a executada poderá requerer o desbloqueio de tais quantias - Decisão reformada - Recurso provido.